Tribunal: TJES
Processo: 5010601-65.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010601-65.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – OBRIGAÇÃO DE ENCAMINHAMENTO DE PROJETO DE LEI – INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE – INCOMPETÊNCIA PARA ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO LEGISLATIVA – ART. 143 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO (ART. 13, I, DA LEI 9.784/99) – INVALIDADE DO TÍTULO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

- Termo de Ajustamento de Conduta firmado por Secretário Municipal prevendo o encaminhamento de projetos de lei para instituição de planos de carreira da saúde. Matéria de iniciativa legislativa privativa do Chefe do Executivo (art. 143 da LOM), insuscetível de delegação, nos termos do art. 13, I, da Lei 9.784/99. Incompetência do Secretário para contrair obrigação que implique deflagração de processo legislativo. Invalidade do título executivo e manutenção da sentença que extinguiu a execução.

- Recurso ao qual se nega provimento.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que reconheceu
“[...]de ofício a nulidade da execução com fundamento no art. 803, inc. I e parágrafo único, ambos do CPC[...]”
, julgando extinto o processo, com base no art. 485, inc. IV do CPC. (ID. 11395358)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que o compromisso foi assumido pelo próprio Município — e não pessoalmente pelo secretário — em observância ao princípio da impessoalidade. Argumenta que a legislação local confere aos secretários poderes para assumir obrigações, e que, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Município, inexiste obrigatoriedade de assinatura do Prefeito. Invoca ainda a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, pois o Município não pode negar validade a ato que ele próprio reconheceu como legítimo. Defende, portanto, a validade do TAC como título executivo extrajudicial e requer o prosseguimento da execução. (ID. 11395359)

Contrarrazões ID. 11395365.

Parecer Ministerial. (ID. 12852586)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 05 de dezembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação cível interposta contra sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra/ES que reconheceu
“[...]de ofício a nulidade da execução com fundamento no art. 803, inc. I e parágrafo único, ambos do CPC[...]”
, julgando extinto o processo, com base no art. 485, inc. IV do CPC. (ID. 11395358)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta basicamente que o compromisso foi assumido pelo próprio Município — e não pessoalmente pelo secretário — em observância ao princípio da impessoalidade. Argumenta que a legislação local confere aos secretários poderes para assumir obrigações, e que, conforme parecer da Procuradoria-Geral do Município, inexiste obrigatoriedade de assinatura do Prefeito. Invoca ainda a boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório, pois o Município não pode negar validade a ato que ele próprio reconheceu como legítimo. Defende, portanto, a validade do TAC como título executivo extrajudicial e requer o prosseguimento da execução. (ID. 11395359)

Da análise dos autos, apurei que o título executivo extrajudicial (ID. 11395350) previu, para o Município de Serra, na pessoa do Secretário Municipal de Saúde, como compromitente, o seguinte:

“CLÁUSULA 1ª: O COMPROMITENTE se compromete a encaminhar à Câmara de Vereadores de Serra até 28/10/2020 Projeto de Lei que preveja a instituição do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos profissionais médicos do Município da Serra; CLÁUSULA 2ª: O COMPROMITENTE se compromete a encaminhar à Câmara de Vereadores de Serra até 28/04/2021 Projeto de Lei que preveja a instituição do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos demais profissionais da área de Saúde do Município da Serra, não abarcados na Cláusula 1º;

Entretanto, o art. 143, da Lei Orgânica do Município de Serra prescreve que a iniciativa de leis como as previstas no TAC em referência são de iniciativa privativa do Prefeito, vide:

“Art. 143 - A iniciativa das leis compete a qualquer Vereador ou Comissão da Câmara Municipal, ao Prefeito Municipal, e aos cidadãos na forma e nos casos previstos nesta Lei Orgânica.

Parágrafo Único. São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração;

II - organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo;

Inciso incluído pela Emenda nº 18, de 14 de julho de 2010

III - servidores públicos do Poder Executivo, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;[...]”

Nesse contexto, tenho por acertada a conclusão externada pela Julgadora de origem, no sentido de que
“[...]o Secretário de Saúde, embora auxiliar do Chefe do Executivo (art. 60 da LOM), não dispõe de competência para o encaminhamento dos projetos de lei previstos nas cláusulas primeira e segunda do TAC, porquanto tal atribuição incumbe privativamente ao próprio Chefe do Executivo. Admitir a tese ministerial implicaria em manifesta usurpação da competência legislativa do Prefeito por seus secretários, ou melhor, por seu Secretário de Saúde, além de possibilitar a edição de lei municipal formalmente inconstitucional. Ademais, inexiste ato normativo do Prefeito delegando tal atribuição ao Secretário de Saúde, de maneira que este não pode contrair em nome do Município de Serra obrigação que não se encontra dentro de sua esfera de competência.[...]”

Não fosse o bastante, sabe-se que, de acordo com o art. 13, I, da Lei nº 9.784/99,
“Não podem ser objeto de delegação: I - a edição de atos de caráter normativo;”

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.